Tribunal: TJDFT
Processo: 0733926-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DOS DEVEDORES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LANCES. INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO.

I – Diante do inadimplemento dos devedores fiduciantes e da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, deve o imóvel ser alienado extrajudicialmente para fins de adimplemento da dívida, nos termos da Lei 9.514/97.

II – A ausência de lances no leilão extrajudicial ensejou a incorporação do imóvel ao patrimônio da autora-reconvinda, situação que evidencia seu enriquecimento sem causa, pois também se apropriou dos valores pagos pelos réus-reconvintes no curso da relação contratual, os quais, por essa razão, devem ser restituídos, art. 53 do CDC, admitida a retenção de 10% para cobrir despesas administrativas decorrentes da comercialização do imóvel, ainda que os réus-reconvintes tenham dado causa à extinção da relação contratual.

III – Apelação da autora-reconvinda parcialmente provida. Recurso adesivo dos réus-reconvintes desprovido.